Tribunal: TJES
Processo: 5034483-60.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON MUNICIPAL OITO ANOS APÓS A DECISÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO ATO SANCIONATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória ajuizada por VIA BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., que declarou a nulidade do Auto de Infração nº 144/2023, lavrado no Processo Administrativo nº 8516005/2015, e extinguiu a multa administrativa de R$ 21.326,46, determinando ainda a exclusão do nome da autora da dívida ativa e do cadastro de reclamações fundamentadas. A sentença baseou-se na violação ao devido processo legal, diante da ausência de notificação da empresa durante o lapso temporal de mais de oito anos entre a decisão administrativa (2015) e a imposição da penalidade (2023).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de notificação válida no intervalo de oito anos entre a decisão administrativa e a lavratura do auto de infração compromete a legalidade do procedimento sancionatório; e (ii) aferir se há vício material no ato administrativo, à luz da Teoria dos Motivos Determinantes, diante da inexistência da infração consumerista imputada à empresa autuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade do ato administrativo sancionador depende da observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, os quais restaram violados no caso concreto, diante da ausência de notificação da empresa após a homologação da decisão administrativa e antes da lavratura do auto de infração, em descompasso com o art. 5º, LV, da CF/1988 e os arts. 35 e 46 do Decreto Federal nº 2.181/1997.

4. A inércia da Administração por mais de oito anos, sem qualquer comunicação à empresa, compromete a segurança jurídica e a razoável duração do processo, tornando nulo o auto de infração por cerceamento de defesa.

5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa (iuris tantum) e pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, o que se verifica no caso, diante da comprovação de que o ruído reclamado no veículo era característica técnica do modelo e não vício de fabricação, bem como que os prazos legais para reparo não foram ultrapassados.

6. A Teoria dos Motivos Determinantes impõe que a validade do ato administrativo está vinculada à veracidade dos fundamentos que o motivam. Constatada a inexistência do vício apontado pela Administração como causa da sanção, o ato administrativo revela-se materialmente nulo.

7. A análise sobre a desproporcionalidade da multa resta prejudicada ante o reconhecimento da nulidade integral do auto de infração por vícios formais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de notificação válida ao administrado por período superior a oito anos entre a decisão administrativa e a imposição de penalidade configura violação ao devido processo legal e acarreta a nulidade do auto de infração.

2. A inexistência do motivo fático alegado pela Administração para justificar a sanção imposta à luz da Teoria dos Motivos Determinantes torna o ato administrativo materialmente nulo.

3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova robusta da parte interessada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034483-60.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON MUNICIPAL OITO ANOS APÓS A DECISÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO ATO SANCIONATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória ajuizada por VIA BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., que declarou a nulidade do Auto de Infração nº 144/2023, lavrado no Processo Administrativo nº 8516005/2015, e extinguiu a multa administrativa de R$ 21.326,46, determinando ainda a exclusão do nome da autora da dívida ativa e do cadastro de reclamações fundamentadas. A sentença baseou-se na violação ao devido processo legal, diante da ausência de notificação da empresa durante o lapso temporal de mais de oito anos entre a decisão administrativa (2015) e a imposição da penalidade (2023).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de notificação válida no intervalo de oito anos entre a decisão administrativa e a lavratura do auto de infração compromete a legalidade do procedimento sancionatório; e (ii) aferir se há vício material no ato administrativo, à luz da Teoria dos Motivos Determinantes, diante da inexistência da infração consumerista imputada à empresa autuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade do ato administrativo sancionador depende da observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, os quais restaram violados no caso concreto, diante da ausência de notificação da empresa após a homologação da decisão administrativa e antes da lavratura do auto de infração, em descompasso com o art. 5º, LV, da CF/1988 e os arts. 35 e 46 do Decreto Federal nº 2.181/1997.

4. A inércia da Administração por mais de oito anos, sem qualquer comunicação à empresa, compromete a segurança jurídica e a razoável duração do processo, tornando nulo o auto de infração por cerceamento de defesa.

5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa (iuris tantum) e pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, o que se verifica no caso, diante da comprovação de que o ruído reclamado no veículo era característica técnica do modelo e não vício de fabricação, bem como que os prazos legais para reparo não foram ultrapassados.

6. A Teoria dos Motivos Determinantes impõe que a validade do ato administrativo está vinculada à veracidade dos fundamentos que o motivam. Constatada a inexistência do vício apontado pela Administração como causa da sanção, o ato administrativo revela-se materialmente nulo.

7. A análise sobre a desproporcionalidade da multa resta prejudicada ante o reconhecimento da nulidade integral do auto de infração por vícios formais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de notificação válida ao administrado por período superior a oito anos entre a decisão administrativa e a imposição de penalidade configura violação ao devido processo legal e acarreta a nulidade do auto de infração.

2. A inexistência do motivo fático alegado pela Administração para justificar a sanção imposta à luz da Teoria dos Motivos Determinantes torna o ato administrativo materialmente nulo.

3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova robusta da parte interessada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de ID 17396887, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
VIA BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.
, julgou
procedente
o pedido autoral.

A sentença recorrida declarou a nulidade do Auto de Infração nº 144/2023, lavrado no bojo do Processo Administrativo nº 8516005/2015 (decorrente da Reclamação FA nº 590/2015), extinguindo a multa aplicada no valor de R$ 21.326,46, bem como determinou a exclusão do nome da autora da dívida ativa e do cadastro de reclamações fundamentadas. A Magistrada
a quo
fundamentou sua decisão na violação ao devido processo legal, destacando o lapso temporal de oito anos entre a homologação da decisão administrativa (2015) e a lavratura do auto de infração (2023) sem a devida notificação da parte para defesa ou cumprimento.

Em suas razões recursais, o Município Apelante sustenta, em síntese:
(i)
a legalidade do procedimento administrativo, que teria seguido o rito do Decreto Municipal nº 11.738/2003 (alterado pelo Dec. 12.302/2005), o qual prevê decisão direta caso não haja conciliação, dispensando nova notificação para defesa prévia;
(ii)
a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, alegando que a empresa não se desincumbiu do ônus de provar a irregularidade;
(iii)
no mérito, defende a aplicação da multa pela infração ao art. 18 do CDC, argumentando que a concessionária não sanou o vício do produto no prazo de 30 dias; e
(iv)
a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa aplicada.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando:
(i)
a nulidade absoluta por cerceamento de defesa, dada a ausência de notificação por 8 anos, violando o art. 35 do Decreto Federal nº 2.181/97,
(ii)
a inexistência do motivo determinante da multa, pois laudos de engenharia comprovaram que o "defeito" era característica do produto (rodas esportivas de perfil baixo) e o veículo jamais ficou parado por mais de 30 dias na oficina; e
(iii)
subsidiariamente, a desproporcionalidade da multa, equiparada à da montadora CAOA, cujo capital social é 100 vezes maior.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de ID 17396887, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
VIA BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.
, julgou
procedente
o pedido autoral.

A sentença recorrida declarou a nulidade do Auto de Infração nº 144/2023, lavrado no bojo do Processo Administrativo nº 8516005/2015 (decorrente da Reclamação FA nº 590/2015), extinguindo a multa aplicada no valor de R$ 21.326,46, bem como determinou a exclusão do nome da autora da dívida ativa e do cadastro de reclamações fundamentadas. A Magistrada
a quo
fundamentou sua decisão na violação ao devido processo legal, destacando o lapso temporal de oito anos entre a homologação da decisão administrativa (2015) e a lavratura do auto de infração (2023) sem a devida notificação da parte para defesa ou cumprimento.

Em suas razões recursais, o Município Apelante sustenta, em síntese:
(i)
a legalidade do procedimento administrativo, que teria seguido o rito do Decreto Municipal nº 11.738/2003 (alterado pelo Dec. 12.302/2005), o qual prevê decisão direta caso não haja conciliação, dispensando nova notificação para defesa prévia;
(ii)
a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, alegando que a empresa não se desincumbiu do ônus de provar a irregularidade;
(iii)
no mérito, defende a aplicação da multa pela infração ao art. 18 do CDC, argumentando que a concessionária não sanou o vício do produto no prazo de 30 dias; e
(iv)
a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa aplicada.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando:
(i)
a nulidade absoluta por cerceamento de defesa, dada a ausência de notificação por 8 anos, violando o art. 35 do Decreto Federal nº 2.181/97,
(ii)
a inexistência do motivo determinante da multa, pois laudos de engenharia comprovaram que o "defeito" era característica do produto (rodas esportivas de perfil baixo) e o veículo jamais ficou parado por mais de 30 dias na oficina; e
(iii)
subsidiariamente, a desproporcionalidade da multa, equiparada à da montadora CAOA, cujo capital social é 100 vezes maior.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Ação Anulatória com pedido de tutela de urgência ajuizada por
VIA BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, objetivando a desconstituição de multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal.

A demanda deriva de reclamação formulada pelo consumidor Bruno Malacarne (FA nº 590/2015), o qual adquiriu um veículo Hyundai i30 e alegou a existência de vícios na suspensão dianteira não sanados pela concessionária. Em sede administrativa, a Autora apresentou defesa técnica sustentando que o ruído reclamado não configurava defeito, mas sim uma característica do modelo esportivo do veículo (equipado com rodas de perfil baixo), e que o automóvel jamais permaneceu na oficina por prazo superior a 30 dias.

O Processo Administrativo nº 8516005/2015 teve sua decisão homologatória em
28/08/2015
, classificando a reclamação como "Fundamentada Não Atendida". Contudo, somente em
06/10/2023
— após um hiato de mais de 8 (oito) anos — foi lavrado o Auto de Infração nº 144/2023, com a imposição de multa no valor de R$ 21.326,46 e subsequente inscrição em dívida ativa.

A Autora ajuizou a presente demanda alegando nulidade absoluta do procedimento sancionatório por cerceamento de defesa, dada a ausência de notificação válida para impugnar o auto de infração ou cumprir a obrigação após o longo lapso temporal, bem como a inexistência material da infração consumerista (Teoria dos Motivos Determinantes).

O Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória proferiu sentença julgando
PROCEDENTE
o pedido para declarar a nulidade do Auto de Infração e extinguir a multa, reconhecendo a violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a falta de notificação regular da empresa após o transcurso de oito anos entre a decisão administrativa e a aplicação da penalidade .

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na validade do processo administrativo sancionatório conduzido pelo PROCON de Vitória, que resultou na imposição de multa à Apelada quase uma década após a instauração da reclamação consumerista.

É sabido que a atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre do Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados.

Convém destacar que não se desconhece que compete ao Poder Judiciário analisar tão somente se o ato administrativo foi praticado dentro dos cânones legais, sem avançar, porém, sobre o mérito administrativo, em cujo âmago a Administração Pública pode, dentro das balizas legais, adotar a melhor escolha que lhe é franqueada pelo ordenamento jurídico (conveniência e oportunidade). A respeito do assunto, eis o magistério de Hely Lopes Meirelles, verbo ad verbum:

O controle judiciário é o exercido privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário quando realiza uma atividade administrativa. É um controle a posteriori, unicamente de legalidade, por restrito à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege. Mas sobretudo é um meio de preservação de direitos individuais, porque visa impor a observância da lei em cada caso concreto, quando reclamada por seus beneficiários. (...) Não se permite ao Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judiciária. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário (...). (in Direito administrativo brasileiro, 22ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 610/612)

Dessa forma, o exame jurisdicional não pode, sob pena de interferência indevida no mérito da decisão, alterar o conteúdo do pronunciamento do Poder Público, sobretudo quando o ato administrativo for praticado dentro das balizas do sistema normativo.

Portanto, o exame de legalidade do ato administrativo deve restringir-se à apuração se a decisão do PROCON que sancionou a empresa autora/apelada atendeu aos ditames da legislação consumerista, porque, se proferida dentro dos limites legais, descabe ao Judiciário analisar o mérito do ato e interferir na conclusão a que se chegou.

Feitas estas considerações e analisando detidamente os autos, verifico que
a r. sentença de primeiro grau não merece reparos
, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acresço as seguintes considerações.

As contrarrazões e a sentença evidenciam um fato incontroverso e grave: a Reclamação foi instaurada em
31/07/2015
e a decisão administrativa homologatória ocorreu em
28/08/2015
. Contudo, o Auto de Infração e a imposição da multa somente foram lavrados em
13/10/2023
— um hiato injustificável de mais de
8 (oito) anos
.

O Município Apelante sustenta que o Decreto Municipal nº 11.738/2003 autorizaria o trâmite direto para decisão após a audiência de conciliação frustrada. Todavia, tal argumento não prospera diante da hierarquia normativa e dos princípios constitucionais. O Decreto Federal nº 2.181/1997, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, estabelece em seus artigos 35 e 46 a obrigatoriedade de notificação do fornecedor para impugnar o auto de infração ou cumprir a determinação antes da inscrição em dívida ativa.

A "surpresa" processual imposta à Apelada, que foi inscrita em dívida ativa e multada após quase uma década de silêncio administrativo, sem ser notificada para exercer o contraditório sobre a evolução do feito ou sobre a própria penalidade, configura flagrante violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. Como bem pontuado pela Magistrada sentenciante, a ausência de notificação válida após tão longo período afronta a segurança jurídica e a razoável duração do processo.

Ainda que se pudesse superar a nulidade formal — o que se admite apenas por argumentação —, o ato administrativo padece de vício material insanável à luz da
Teoria dos Motivos Determinantes
.

A multa foi aplicada sob o fundamento de que a concessionária infringiu o art. 18, §1º do CDC, ao não sanar vício de qualidade no prazo de 30 dias. Contudo, a prova documental carreada aos autos desmonta essa premissa fática.

O laudo de engenharia da montadora esclareceu que o suposto "vício" (ruído na suspensão) era, na verdade, uma característica do produto, decorrente do uso de rodas esportivas de perfil baixo (pneus 225/45R17) em um modelo
Sport
, que transmite maior sensibilidade de impacto do solo.

Ademais, as Ordens de Serviço juntadas demonstram que o veículo permaneceu na concessionária por períodos exíguos (2 a 3 dias em cada passagem), jamais extrapolando o prazo legal de 30 dias para reparo, tendo a empresa realizado as substituições de peças em garantia para mera satisfação do cliente, e não por defeito de fabricação.

Se o motivo alegado pela Administração (defeito não sanado no prazo legal) é faticamente inexistente, o ato sancionatório é nulo. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, invocada pelo Apelante, não é absoluta (presunção
iuris tantum
) e foi devidamente elidida pela prova robusta apresentada pela Apelada.

Portanto, seja pela falha procedimental grave (ausência de notificação após 8 anos), seja pela inexistência material da infração consumerista,
a anulação da multa é medida imperativa
. Prejudicada a análise da desproporcionalidade do valor (questão subsidiária), ante a nulidade integral do ato.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Município de Vitória de 10% para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora (valor da multa anulada devidamente atualizado), considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar